Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-52.2002.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000398-52.2002.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA CONCEICAO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): CLEONICE MORAES SILVA ARAUJO, JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. PRESCRIÇÃO. FGTS. PRAZO TRINTENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 608 STF. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 992 STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR AFATADAS. CONTRATO NULO. AFASTAMENTO DO REGIME CELETISTA. VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS DEVIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. A Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas envolvendo vínculo jurídico-administrativo entre o servidor e o Poder Público, conforme diretriz do Tema 992 do STF. 2. Aplica-se a prescrição trintenária aos depósitos de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF e entendimento do STJ, afastando-se a prescrição quinquenal arguida pelo Município. 3. O ajuizamento de Reclamação Trabalhista, ainda que em juízo incompetente, interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr após o trânsito em julgado da decisão extintiva. No caso, a ação ajuizada em 2001 interrompeu a prescrição, tornando exigíveis os salários de outubro e novembro de 1997. 3. São devidas as verbas constitucionais de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário (anos de 98/99/2000) para evitar enriquecimento ilícito do Estado. 4. As verbas rescisórias relativas à multa de 40% sobre o FGTS e as multas dos arts. 467 e 477 da CLT são indevidas ante o contrato nulo junto à Administração Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000398-52.2002.8.05.0004, em que figuram como Apelantes e Apelados JOSEFA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação interposta pela parte autora e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município, reformando a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, . Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça